Tribunal: TJDFT
Processo: 0708647-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DA GARANTIA PREVISTA NO ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL. REVELIA RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.SENTENÇA REFORMADA.
1. A relação jurídica entre o construtor vendedor e o adquirente de unidade imobiliária em edifício é de consumo, pois se insere nos critérios dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que o comprador é o destinatário final do imóvel adquirido, enquanto que o construtor vendedor constrói e comercializa imóveis com habitualidade no mercado de consumo. O apartamento, por sua vez, enquadra-se na descrição de produto, nos termos do art. 3o, § 1o, do CDC.
2. Tratando-se de víciosconstrutivos, o fato gerador da pretensão indenizatória surge com a ciência inequívoca dos danos à estrutura do imóvel.
3. O consumidor tem cinco anos para ajuizar a açãode indenização por danos materiais, a contar daconstatação do vício, conforme previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor[1]. Tratando-se de vício oculto, o prazo para o ajuizamento da ação começará a fluir a partir do momento em que ficou evidenciado (artigo 26, II, § 3o, do CDC).
4. Os casos relacionados à solidez e segurança do imóvel são regidas pelo art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o construtor de maneira objetiva, isto é, sem aferição de culpa.
5. A inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência. Precedente do STJ.
6. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, de modo que, mesmo tendo ocorrido a revelia, a presunção pode ceder a outras circunstâncias verificadas nos autos, segundo o livre convencimento do juiz.
7. O reconhecimento da revelia não implica a procedência dos pedidos iniciais, pois para que isso ocorra é imprescindível que existam elementos capazes de, dentro do juízo de convencimento, demonstrar que a presunção de veracidade deve prevalecer.
8.Apelaçãoconhecida e provida. Preliminar e prejudiciais de mérito rejeitadas. Unânime.

[1][1]Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. (g.n)